Tribunal: TJMT
Processo: 0002560-81.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002560-81.2015.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: MARIA DA SILVA SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8035101):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ NO RESP DE No 1568244/RJ - AUMENTO DA MENSALIDADE QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP DE No 1568244/RJ – ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PELO SENTENCIANTE – NECESSIDADE – ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES, OS VALORES COBRADOS EM EXCESSO DEVEM SER DEVOLVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - No que tange ao reajuste dos planos de saúde com base na mudança de faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça, nos Autos do Recurso Especial de no 1568244/RJ de relatoria do ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, através do rito do Recurso Repetitivo (artigo 1.036 do Código de Processo Civil), decidiu no sentido de sua legalidade.
II – Do mesmo julgado, extrai-se que foram estabelecidos requisitos para que o reajuste realizado em razão da faixa etária seja considerado válido, quais sejam: i) haja previsão contratual; ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
III – Ainda que no contrato juntado aos Autos, haja expressa previsão para o reajuste em razão da faixa etária, lado outro, a fim de comprovar que o índice de reajuste aplicado (113,74% aplicado à última faixa etária, qual seja, a partir de 59 anos) não teria sido adotado aleatoriamente, competia a ré, ora apelante, em observância ao item iii dos requisitos estabelecidos no Resp de no 1568244 do STJ, ter produzido provas que justificassem o percentual aplicado, o que, na hipótese, não ocorreu.
IV- Não assiste razão à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que o Juiz sentenciante, de ofício, não poderia estabelecer o índice a ser aplicado, haja vista que a decisão não pode ser incerta, ou seja, submeter a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.
V – Ainda que não tenha sido caracterizada a má-fé da ré, ora apelante, não há de se falar que a repetição de indébito na forma simples deve ser afastada, uma vez que, reconhecida a abusividade dos reajustes, os valores cobrados em excesso devem ser devolvidos.
(TJ-MT 00025608120158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 8699592):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.
De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
(TJ-MT 00025608120158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste de 113,74% aplicado ao plano de saúde da parte autora a partir da mensalidade de fevereiro de 2014, e, em consequência, determinar redução para o percentual de 30%, para a faixa de 59 anos acima; e condenar a ré ao pagamento da repetição do indébito na forma simples, em relação à diferença a ser apurada entre o percentual ora fixado (30%) e aquele efetivamente cobrado (113,74%), a partir de fevereiro de 2014 e até a data do efetivo cumprimento da redução, acrescida de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desembolso de cada mensalidade.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 15 e 16, inciso IV da Lei 9.656/98 e aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “(...) no caso em lume, os percentuais de reajuste da mensalidade em função da evolução da faixa etária, foram fixados de comum acordo pelas partes contratantes levando-se em consideração os fatores que impactam no custo de um plano de saúde, observando, estritamente, o disposto na RN ANS n.o 63/2003, motivo pelo qual não podem ser considerados aleatórios ou abusivos. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 478 e 479 do Código Civil, porquanto “(...) ao se vedar o índice de reajuste estipulado pela ora Recorrente, substituindo-o por outro em menor patamar, houve o desrespeito das estipulações pactuadas entre as partes, ferindo os princípios da liberdade de contratação e da boa-fé objetiva, além de desequilibrar o fator econômico-financeiro do contrato. (...)”.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial em relação ao REsp n° 1.280.211/SP quanto ao entendimento de que “(...) não pode o Tribunal a quo simplesmente declarar qual seria o índice de reajuste adequado, devendo determinar a apuração ocorrer na fase de cumprimento de sentença, a fim de se mantenha o equilíbrio financeiro do contrato, (...)”.
Recurso tempestivo (id 15478964) e preparado (id 15495062).
Contrarrazões apresentadas (id 18996974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Da aplicabilidade do Tema 1.016/STJ
Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1016/STJ, foram fixadas as seguintes teses:
“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”.
Verifica-se, portanto, que o STJ entendeu ser aplicável aos planos de saúde coletivos o Tema 952 (REsp 1568244/RJ), que restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)
In casu, o órgão fracionário deste tribunal manteve a sentença que reconheceu como abusivo o reajuste aplicado à última faixa etária (59 anos ou mais) do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, com os seguintes fundamentos (id 8035049):
“(...) Além disso e encerrando qualquer resquício de dúvida acerca da ilegalidade no aumento das mensalidades da autora, ora apelada, constata-se na tabela do anexo I do contrato, que a ré, ora apelante, não cumpriu os termos da Resolução Normativa de no 63/2003 da ANS, a qual prescreve que da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o resultado da somatória dos índices das referidas faixas.
Variação acumulada entre os índices da sétima e décima faixas: índice de 21,92% (para 44 a 53 anos) + índice de 2,31% (para 49 a 53 anos) + índice de 11,05% (para 54 a 58 anos) + índice de 113,74% (59 anos ou mais) = perfazendo o índice de 149,02%.
Já a variação acumulada entre os índices da primeira e sétima faixas, temos: índice de 12,43% (para 19 a 23 anos) + índice de 10,50% (para 24 a 28 anos) + índice de 13,64% (para 29 a 33 anos) + índice de 10,06% (para 34 a 38 anos) + índice de 28,56% (para 39 a 43 anos) + índice de 21,92 (para 44 a 53 anos) = perfazendo o índice de 97,11%.
Nesse passo, como se vê, a variação acumulada entre a sétima e decima faixas (índice de 149,02%) supera em 51,91% a variação cumulada entre a primeira e sétima faixas (índice de 97,11%).
Portanto, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar na legalidade do aumento da mensalidade da autora, ora apelada (...)”. (g.n.)
Conforme se verifica do item 7 da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), o STJ estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados em respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais quanto aos reajustes por faixa etária:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”
Com efeito, para a aplicação da tese firmada, é imprescindível que haja deliberação a respeito da data em que firmado o contrato objeto de revisão, já que, para cada período, é adotada uma solução jurídica diversa no que diz respeito às faixas de reajuste.
Não obstante, para a aplicação do Tema 1.016, é necessário que se observe a tese firmada no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
Por fim, no que diz respeito à apuração do percentual devido a título de reajuste, a Câmara julgadora manteve o índice fixado de ofício pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos:
“(...) Também, não assiste razão à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que o Juiz sentenciante, de ofício, não poderia estabelecer o índice a ser aplicado, haja vista que a decisão não pode ser incerta, ou seja, submeter a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil [...]
(...)
Por fim, ainda que não tenha sido caracterizada a má-fé da ré, ora apelante, não há de se falar que a repetição de indébito na forma simples deve ser afastada, uma vez que, reconhecida a abusividade dos reajustes, os valores cobrados em excesso devem ser devolvidos. (...)”
No entanto, por oportunidade do julgamento do Tema 952, a Corte Superior firmou o entendimento de que “se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, as teses firmadas, faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça